Tribunal: TJSP
Processo: 0019639-39.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO INTERPOSTA - DISTRIBUIÇÃO NO DIA 17/04/2024 - NÃO OPOSIÇÃO DA PARTE AO JULGAMENTO VIRTUAL NO PRAZO FIXADO PELO ARTIGO 1o DA RESOLUÇÃO No 549/2011, COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 772/2017 - NULIDADE DO JULGAMENTO NÃO CONFIGURADA; EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO À VISTA DE COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO INTERPOSTA - DISTRIBUIÇÃO NO DIA 17/04/2024 - NÃO OPOSIÇÃO DA PARTE AO JULGAMENTO VIRTUAL NO PRAZO FIXADO PELO ARTIGO 1o DA RESOLUÇÃO No 549/2011, COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 772/2017 - NULIDADE DO JULGAMENTO NÃO CONFIGURADA; EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO À VISTA DE COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.